Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade. Perícia contábil. Balanço de determinação. Possibilidade. Honorários periciais. Rateio. Partes iguais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração de haveres do sócio retirante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de perícia contábil para a apuração de haveres do sócio retirante, na falta de documentos contábeis, bem como a responsabilidade pelo rateio dos honorários periciais.
III. Razões de decidir.
3. O curto período de existência e a ausência de registro de sociedade não implicam, por si só, a conclusão de inexistência de patrimônio ou de obrigações assumidas.
3.1. Embora um contrato não tenha sido firmado pessoalmente pela sociedade irregular, os direitos e obrigações dele decorrentes podem fazer parte do patrimônio social.
3.2. O que deve ser discutido é se um determinado bem ou direito compõe o patrimônio da sociedade.
4. A ausência de documentação contábil não impede a realização de perícia.
5. O balanço de determinação não é um balanço contábil ordinário, uma vez que se baseia no valor real do patrimônio, e não nos valores contabilizados.
6. Não se aplica o art. 82, § 1o, do CPC, ao adiantamento dos honorários periciais, uma vez que o art. 95 é norma especial.
6.1. O rateio dos honorários na proporção das cotas sociais somente é aplicável quando há concordância sobre a dissolução
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O balanço de determinação não é um balanço contábil ordinário, uma vez que se baseia no valor real do patrimônio, e não nos valores contabilizados, sendo o mais apropriado quando ausentes documentos contábeis oficiais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 986, 990. CPC, art. 95, 606, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.877.331/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 14.05.2021. STJ, REsp n. 1.821.048/GO, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 29.08.2019.